Tribunal: STF
Processo: RE 97049
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
Apelação. Tempestividade. "Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente". (Súmula 428). Falha reconhecida do serviço judiciário pela qual não é responsável a parte.
Precedente da corte - RE 95.839.
Recurso extraordinário conhecido e provido.